Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante disciplina o Enunciado n. 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC).
3. Não é possível atribuir a responsabilidade à instituição financeira apelante pelos danos reclamados, sob alegação de falha no serviço prestado, uma vez que a fraude foi praticada por terceiros, com a participação da vítima, sem qualquer ingerência do banco réu.
4. Não há prova de falha no serviço prestado pela ré/apelante, assim como inexiste ato ilícito, de modo que não há que se falar em inexistência de débito e condenação por dano moral.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.